Tribunal: TJDFT
Processo: 0751558-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751558-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KNOW ART INTERIORES MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, SILVANIA SANTOS DAVID, MARIA MARINEIDE DE ALMEIDA PEREIRA, NILTON MOREIRA PINTO, SEBASTIAO FALCAO TRINDADE, MARIA ISABEL SANTOS DAVID PINTO DESPACHO As partes pedem a homologação do acordo id 27645815. No entanto, com o julgamento do agravo (id 26764045), exauriu-se a competência da Turma, salvo para embargos. Ademais, consoante informação extraída no SISTJ/ SISPL, a ação principal foi sentenciada, ante o cumprimento da obrigação (0014721-60.2015.8.07.0001, id 98808961). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. I. Brasília, 04/08/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator